Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS No 1001387-58.2022.8.11.0041
apelanteS: antôniA rosa da silva (autorA), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA e HÉLIO MARCELO PESENTI SANDRIN (REQUERIDOS)
apeladOS: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS RELEVANTES DAS PARTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSOS PREJUDICADOS.
É nula, por vício de fundamentação, a sentença que deixa de enfrentar argumentos relevantes deduzidos na contestação, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, a exemplo da alegação de posse tolerada, da existência de decisão judicial proferida em ação de partilha que teria legitimado a imissão de terceiro no bem, da ilegitimidade passiva do hospital e da ausência de danos indenizáveis.
Igualmente nulo é o julgamento antecipado da lide que indefere, sem fundamentação específica, o pedido de produção de prova oral, documental complementar e oitiva pessoal formulado por ambas as partes, em contexto que revela controvérsia fático-probatória relevante, notadamente quanto à origem e legitimidade da posse, à configuração do esbulho e à ocorrência de danos.
A ação possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, os quais possuem natureza essencialmente fática, sendo incabível sua presunção. A ausência de instrução processual, sem justificativa idônea, compromete o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição da República, bem como aos arts. 9o, 10, 355, I, e 489, §1o, do CPC.
Diante da configuração de cerceamento de defesa e da ausência de fundamentação adequada, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com reabertura da fase instrutória, saneamento e produção de provas.
Sentença anulada, de ofício. Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001387-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA ROSA DA SILVA - CPF: 316.574.432-72 (APELANTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), JOAO VICTOR FRANCA DE MORAIS - CPF: 076.144.681-80 (APELADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN - CPF: 019.844.568-73 (APELADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), JOAO VICTOR FRANCA DE MORAIS - CPF: 076.144.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA ROSA DA SILVA - CPF: 316.574.432-72 (APELADO), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN - CPF: 019.844.568-73 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS RELEVANTES DAS PARTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSOS PREJUDICADOS
.

É nula, por vício de fundamentação, a sentença que deixa de enfrentar argumentos relevantes deduzidos na contestação, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, a exemplo da alegação de posse tolerada, da existência de decisão judicial proferida em ação de partilha que teria legitimado a imissão de terceiro no bem, da ilegitimidade passiva do hospital e da ausência de danos indenizáveis.

Igualmente nulo é o julgamento antecipado da lide que indefere, sem fundamentação específica, o pedido de produção de prova oral, documental complementar e oitiva pessoal formulado por ambas as partes, em contexto que revela controvérsia fático-probatória relevante, notadamente quanto à origem e legitimidade da posse, à configuração do esbulho e à ocorrência de danos.

A ação possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, os quais possuem natureza essencialmente fática, sendo incabível sua presunção. A ausência de instrução processual, sem justificativa idônea, compromete o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição da República, bem como aos arts. 9o, 10, 355, I, e 489, §1o, do CPC.

Diante da configuração de cerceamento de defesa e da ausência de fundamentação adequada, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com reabertura da fase instrutória, saneamento e produção de provas.

Sentença anulada, de ofício. Recursos prejudicados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1001387-58.2022.8.11.0041

apelanteS:

antôniA rosa da silva (autorA), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA e HÉLIO MARCELO PESENTI SANDRIN (REQUERIDOS)

apeladOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas pela autora
ANTONIA ROSA DA SILVA
e pela parte requerida
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
e
HÉLIO MARCELO PESENTI SANDRIN
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, processo no 1001387-58.2022.8.11.0041, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, com reconhecimento da posse da autora sobre o ponto comercial e do esbulho possessório praticado pelo Hospital, sendo indeferidos os pedidos de condenação por danos materiais e morais.

Nas razões do primeiro apelo Id. 312483895, a apelante
ANTONIA ROSA DA SILVA
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como da restituição dos valores referentes aos aluguéis percebidos pela parte requerida desde janeiro de 2019.

Argumenta que, embora tenha perdido a administração do ponto comercial, não perdeu a posse do bem, que permanece sendo utilizado por terceiros com anuência do Hospital, sem qualquer repasse de valores à autora.

Afirma que restou comprovado nos autos que a barraca continua instalada no mesmo local, sendo explorada comercialmente por terceiros, inclusive pelo locatário João Victor Franca de Morais, sendo tal situação apta a gerar os danos pleiteados.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais e materiais.

Nas razões do segundo apelo Id. 312483903, os apelantes
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
e
HÉLIO MARCELO PESENTI SANDRIN
insurgiram-se contra o reconhecimento da posse da autora e do esbulho possessório.

Sustentam que não há nos autos prova da propriedade do bem, destacando que o documento apresentado refere-se à compra de uma banca de revistas e não da lanchonete objeto da demanda.

Alegam que a autora exercia o uso do local em regime de arrendamento junto ao ex-cônjuge, tendo sido este reintegrado na posse por decisão judicial no bojo da ação de partilha em 2018, motivo pelo qual o eventual esbulho teria sido promovido pelo Poder Judiciário e não pelos apelantes.

Aduzem, ainda, que a notificação expedida pelo hospital referia-se à lanchonete interna, e não à barraca externa, objeto da ação. Defendem e pedem que a sentença deve ser integralmente reformada, com a improcedência total dos pedidos formulados.

No Id. 312483899 foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
ANTONIA ROSA DA SILVA
, sustentando, em síntese, que a sentença reconheceu corretamente a posse da autora sobre a barraca situada na área externa do hospital e o esbulho praticado pela administração hospitalar, que teria concedido o uso do bem a terceiros, sem autorização da autora.

Alega que restou comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta da autora até o ano de 2018, conforme contrato de compra e venda e demais documentos acostados aos autos.

Ressalta que a ausência de pagamento ou celebração de qualquer contrato formal por parte dos atuais ocupantes caracteriza violação possessória, e que a destinação do bem a terceiros sem a concordância da autora confirma a prática do esbulho. Requer, ao final, o desprovimento do recurso interposto pelos apelantes.

Na peça Id. 312483907 foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
e
HÉLIO MARCELO PESENTI SANDRIN
, sustentando, em síntese, que não há prova de aquisição do ponto comercial por parte da autora, e que o documento juntado aos autos refere-se à compra de uma banca de revistas, divergente do bem discutido nos autos.

Alegam que a autora já exercia o arrendamento do local à época do referido contrato e que, posteriormente, o juízo da vara de família, nos autos da ação de partilha, deferiu a imissão na posse do bem ao ex-cônjuge da autora, razão pela qual não se pode reconhecer a configuração de esbulho possessório. Requerem, ao final, o desprovimento do recurso da autora.

Custas de preparo recolhidas pelos requeridos apelantes. Parte autora apelante dispensada do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se dos recursos interpostos.

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas por Antônia Rosa da Silva e, de forma autônoma, por Hospital Beneficente Santa Helena e Hélio Marcelo Pesenti Sandrin, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, processo no 1001387-58.2022.8.11.0041.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a posse da autora sobre o ponto comercial e o esbulho praticado pelo hospital, mas indeferiu os pleitos indenizatórios.

A autora, em apelação Id. 312483895, pugna pela reforma da sentença no que se refere ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais e pela restituição dos valores percebidos pelo hospital a título de aluguel do bem, desde janeiro de 2019. Alega que, embora afastada da administração da barraca, manteve a posse, a qual estaria sendo exercida indevidamente por terceiros, com anuência do hospital e sem qualquer repasse à autora.

Por sua vez, os requeridos apelaram por meio do Id. 312483903, impugnando o reconhecimento da posse da autora e do esbulho possessório. Defendem a inexistência de prova da titularidade do ponto comercial e sustentaram que o contrato apresentado refere-se à cessão de banca de revistas, distinta da lanchonete objeto da lide. Alegam ainda que a autora utilizava o espaço por tolerância do ex-cônjuge, que teria sido reintegrado na posse por decisão judicial, não sendo o hospital responsável por qualquer esbulho.

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Processo no 1001387-58.2022.8.11.0041 (h)

VISTOS,

ANTONIA ROSA DA SILVA
propôs
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
em desfavor de
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA.

Narra a Autora que é a legítima proprietária do imóvel localizado Av. Marechal Deodoro, no 400, Bairro Santa Helena, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78005-505, LANCHONETE EXTERNA, que foi adquirido pelo contrato de compra e venda lavrada em cartório na data de 06 de fevereiro de 2009.

Assevera que além de ser proprietária, a autora mantinha, até a data do esbulho (quando perdeu a administração do imóvel), a posse ininterrupta, mansa e pacífica do bem, nos termos da lei. Ocorre que a Autora perdeu a administração do bem em razão de coação e violação dos seus direitos em 2018 no qual o administrador do hospital HELIO MARCELO PESENTI SANDRI, notificou a mesma para a desocupação do ponto.

Alega que muito embora a Autora tenha desocupado o ponto, “localização em que se encontra a barraca”, o imóvel é de sua propriedade e o Administrador continua locando a barraca para terceiros, ficando o valor total da locação para si, sem que haja algum repasse de tais valores para a Autora. Ocorre que após a desocupação do ponto, a sua barraca continua no local e sendo utilizada por outros administradores e pelo espanto da Requerente atualmente o imóvel está sendo alugado para JOÃO VICTOR FRANCA DE MORAES.

Aduz que tendo em vista que por mais que a Autora tenha perdido a administração do imóvel “o ponto”, a mesma não perdeu a posse do mesmo, diante do fato que adquiriu a barraca em 06/02/2009 pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sendo o vendedor CRASSO FERREIRA MAIA.

Por fim, requer a concessão da tutela antecipada perquirida no item v, no sentido de determinar: que o requerido apresente contrato de locação do imóvel de propriedade da autora, para que o locatário tenha seu chamamento ao processo, nos termos do artigos 130, 131 e 132 do CPC, bem como a restituição do imóvel, e no mérito, a procedência dos pedidos, confirmando-se por definitivo a medida liminar antes conferida e reintegrando na posse o Autor, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das perdas e danos referente a todos os alugueis pagos desde janeiro/2019, e os benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID. 90400440, indeferindo a liminar de reintegração de posse e determinando a citação dos Requeridos.

Contestação apresentada pelo Requerido no ID. 157348271, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, e no mérito, a improcedência dos pedidos.

Impugnação a contestação de ID. 165045175.

Ato continuo as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, ocasião em que o Requerido pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da Requerida (ID. 167621606) e a Autora pugnou pela juntada de documentos novos, oitiva de testemunhas, prova pericial, depoimento da Autora e depoimento pessoal do Réu (ID. 168659171).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO

DECIDO

PRELIMINARES

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

De acordo com Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, sendo admitida a formulação de pedido genérico apenas em casos específicos, cita-se:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção.

No caso em tela, verifico que a parte Requerida conseguiu defender-se de todos os pontos elencados nos fundamentos e nos pedidos, de tal modo, não vislumbro a hipótese de indeferimento da petição inicial.

Ademais, se for o caso, verificada a incorreção dos pedidos ou desconexão dos fundamentos da causa de pedir às normas processuais e legislações atinentes à questão de fundo, a providência a ser tomada é a improcedência e não o indeferimento de pronto da petição inicial.

Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 371 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, rejeito a produção de provas requestadas pelas partes, por entender serem desnecessárias ao deslinde do feito,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Como cediço, a ação reintegratória destina-se a viabilizar o direito de reaver a posse do bem móvel ou imóvel do poder de quem injustamente o esbulhou.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Outrossim, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973)- AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da sumula em 06/12/2019) (g.n.)

Na hipótese, o Autor pretende ser reintegrado na posse do imóvel localizado na localizado Av. Marechal Deodoro, no 400, Bairro Santa Helena, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78005-505, LANCHONETE EXTERNA.

Os Requeridos, por sua vez, alega a ausência de posse qualificada pela autora e legitimidade para ocupação por terceiros, negando o esbulho e a existência de danos indenizáveis.

Com efeito, restou documentalmente comprovado que a autora exerceu posse direta e ininterrupta sobre o ponto comercial até 2018, conforme contrato de aquisição do bem e demais documentos colacionados aos autos, inclusive recibos de funcionamento e alvarás anteriores à data alegada do esbulho.

A partir de então, passou a ser impedida de exercer seus poderes possessórios sobre o bem, em razão da intervenção direta do administrador do hospital, que, sem autorização da autora, destinou o uso do ponto a terceiros — fato que configura inequívoco esbulho possessório.

Destaca-se que a posse direta exercida pela autora é protegida pela ordem jurídica independentemente do registro de domínio, nos termos do artigo 1.210, caput, do Código Civil, sendo desnecessária, para a tutela possessória, a comprovação de titularidade dominial do bem.

Verifica-se, pois,
preenchidos todos os requisitos legais exigidos para o acolhimento da pretensão possessória, razão pela qual é de rigor a procedência do pedido de reintegração
.

Quanto ao pedido de condenação da Requerida à restituição dos frutos civis decorrentes da locação do imóvel desde janeiro de 2019, observa-se que, conquanto alegado que terceiros exploraram o imóvel mediante pagamento de aluguéis, não foram apresentados elementos probatórios suficientes que demonstrem o efetivo recebimento desses valores pela ré ou a existência de contratos formais de locação.

Não é possível presumir a existência de relação jurídica onerosa apenas pelo uso do imóvel por terceiros, sendo ônus da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente em se tratando de indenização por perdas e danos
.

Inexistindo prova cabal da percepção de frutos pela parte Requerida, inviável se mostra a condenação neste ponto, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao princípio da legalidade
.

No tocante aos
danos morais
é necessário que exista ilícito e nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano extrapatrimonial, de modo que para a sua configuração não basta mero dissabor ou aborrecimento. Só deve ser reputado como causador desse tipo de dano o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

No caso dos autos, embora seja sensível a narrativa da autora quanto ao desconforto e à frustração decorrentes da perda de seu ponto comercial, a ausência de prova efetiva do alegado constrangimento, coação ou ameaça pessoal direta impede o reconhecimento de violação a direitos da personalidade que justifique a reparação moral pretendida.

Não há, nos autos, comprovação de qualquer conduta abusiva, vexatória ou discriminatória perpetrada pelo réu que extrapole os limites do mero dissabor ou frustração patrimonial.

Assim, ausente elemento probatório robusto e idôneo a sustentar a existência do alegado dano moral, impõe-se a improcedência do pedido neste ponto.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
ANTONIA ROSA DA SILVA
para
DETERMINAR
a reintegração da autora na posse direta do ponto comercial localizado na Av. Marechal Deodoro, no 400, bairro Santa Helena, área externa do Hospital Beneficente Santa Helena, devendo o réu promover a imediata desocupação voluntária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração com auxílio de força policial, se necessário.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação,
ficando suspensa a exigibilidade da Autora por ser beneficiária da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98, §3o do NCPC.

Transitado em julgado
, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”

Por sua vez, na decisão integrativa Id. 312483901, o juiz singular acolheu parcialmente os aclaratórios para sanar uma omissão na sentença anterior referente à impugnação à justiça gratuita concedida à autora, Antônia Rosa da Silva. No entanto, o juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada pelos réus, mantendo o benefício da assistência judiciária gratuita por entender que a parte impugnante não comprovou que a autora tem condição suficiente para arcar com as despesas processuais e que não há nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Por outro lado, o juízo rejeitou as alegações de contradição e erro material relativas ao reconhecimento do esbulho e posse da autora sobre a "lanchonete externa", classificando-as como uma tentativa de rediscussão do mérito e reavaliação do conjunto probatório, o que é vedado nessa via recursal. Por fim, o juízo negou o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois o acolhimento de um dos vícios (a omissão) afasta a caracterização do recurso como manifestamente protelatório em sua totalidade.

Pois bem.

Analisando a integralidade do processo de origem, depreende-se que é o caso de reconhecimento, de ofício, de nulidade da sentença proferida, por vício de fundamentação e cerceamento de defesa.

No caso concreto, a parte autora propôs ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando exercer posse mansa, pacífica e de longa duração sobre ponto comercial situado no Hospital Santa Helena, onde operava uma lanchonete desde 2009, até ser, segundo afirma, esbulhada pela administração do hospital em setembro de 2018, sem decisão judicial e sem indenização. Sustentou que terceiros passaram a explorar o ponto comercial em seu lugar, sem sua autorização ou repasse de qualquer valor. Requereu sua reintegração na posse e indenização pelos lucros cessantes e danos morais sofridos.

Os réus, em contestação, impugnaram a posse da autora, sustentando que o contrato apresentado por ela referia-se à cessão de banca de revistas e não à lanchonete em questão, e que a autora apenas exercia uso por tolerância, ou mediante arrendamento informal feito com seu ex-companheiro, Ademir Francisco da Silva. Aduziram ainda que a perda da posse derivou de imissão judicial em favor do referido ex-companheiro, proferida em ação de partilha de bens na qual a autora não figurava como parte. Alegaram, por fim, a ilegitimidade passiva do hospital e a inexistência de danos, pela ausência de prova de prejuízo efetivo ou de percepção de valores pelos terceiros ocupantes.

Na impugnação à contestação, a autora reiterou a versão exposta na inicial, defendendo que sua posse era autônoma, direta e derivada de título negocial, rebatendo o argumento de mera tolerância. Afirmou, ainda, que a decisão judicial que deferiu imissão na posse não era dirigida a ela e que, mesmo após essa decisão, houve conduta independente da administração do hospital ao impedi-la de acessar o bem.

Na sequência, a autora apresentou manifestação em especificação de provas, requerendo, de modo expresso, a
produção de prova testemunhal, oitiva pessoal e juntada de documentos complementares
.

Entretanto,
não consta nos autos despacho de saneamento, tampouco decisão fundamentada que deferisse ou indeferisse as provas requeridas
.

De fato, o juízo singular antecipou o julgamento da lide, mencionando genericamente que a análise não demandaria a produção de outras provas, proferindo sentença, pela qual julgou parcialmente procedente a ação, determinando a reintegração da autora na posse do bem, mas indeferindo os pedidos indenizatórios.

Observa-se que a sentença ancorou-se unicamente em documentos que a autora juntou à inicial, especialmente um contrato de cessão, os quais o juízo entendeu suficientes para demonstrar a posse e a perda do bem.

Não houve, contudo, qualquer apreciação da alegação de arrendamento informal com o ex-companheiro, tampouco exame da alegação de que o esbulho decorreu de cumprimento de decisão judicial dirigida a outrem, e não a ato próprio do hospital.

A decisão tampouco apreciou o argumento de ilegitimidade passiva, nem as razões que sustentavam a ausência de dano indenizável.

Com efeito, tais omissões afrontam diretamente o art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
. O mesmo dispositivo (art. 489, §1°), em seus incisos I a III, veda a utilização de fundamentos genéricos ou repetição de fórmulas sem análise concreta do caso. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, reforça a exigência de motivação explícita e congruente dos pronunciamentos judiciais.

De igual modo, a dispensa da instrução probatória, sem decisão que precisamente a justifique, violou frontalmente os arts. 355, I, 9o e 10 do CPC. O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas quando a controvérsia for unicamente de direito ou os fatos estiverem comprovados por documentos, e os arts. 9o e 10 consagram o contraditório e a necessidade de prévia oitiva e participação das partes na formação da decisão.

No caso em exame, os elementos dos autos evidenciam, de maneira inequívoca, a existência de controvérsia relevante sobre fatos centrais da causa:
a origem da posse exercida pela autora, sua legitimidade possessória, a natureza do ato que culminou na perda da posse, a responsabilidade do hospital pelo impedimento de acesso, e os eventuais danos decorrentes da conduta alegada
.

Neste contexto, a demonstração desses fatos era imprescindível para o deslinde da lide, especialmente porque, tratando-se de ação possessória, a parte autora está obrigada a comprovar todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, que dispõe:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Os referidos requisitos possuem natureza fático-probatória e não podem ser presumidos, de tal feita que a comprovação da origem e da natureza da posse da autora, bem como da existência e autoria do esbulho, demandavam, com rigor, instrução probatória ampla, inclusive a produção de prova oral e documental complementar, mesmo porque, a narrativa dos réus, se comprovada, poderia afastar ou relativizar a posse da autora e atribuir a perda da posse a ato judicial legítimo, afastando, portanto, o requisito do esbulho possessório.

Nesta toada, o julgamento antecipado da lide, ignorando o pedido de prova, sem despacho de saneamento e sem qualquer pronunciamento preciso sobre a necessidade ou desnecessidade da instrução, configura clara violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Neste tear, como reiteradamente tem decidido esta Câmara e o Tribunal de Justiça do Estado, a ausência de instrução probatória em contexto de controvérsia fática e a omissão quanto à fundamentação da sentença impõem o reconhecimento da nulidade do decisum, por ofensa aos arts. 93, IX da CRFB, 355, 489, 9o e 10 do CPC.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FAVOR DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NULIDADE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DA SITUAÇÃO DE POSSE DA ÁREA LITIGIOSA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA – RECURSO PREJUDICADO.
Nos termos do art. 489, §1o, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que emprega conceitos genéricos, não enfrenta todos os argumentos relevantes ou não explicita os elementos probatórios que embasam suas conclusões.

A sentença impugnada não esclareceu quais provas foram determinantes para reconhecer a posse dos embargantes sobre a área litigiosa, limitando-se a referências genéricas à sobreposição de títulos e ao laudo pericial.
A prova documental apresentada não se revela suficiente para comprovar, de forma segura, o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, sendo imperiosa a realização de audiência de instrução para colheita de prova testemunhal.
A ausência de instrução probatória, quando necessária à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova necessária. Sentença anulada, de ofício. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução processual adequada. Recurso prejudicado
.”
(N.U 1000897-57.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – REVIGORAMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO OUTRORA DEFERIDA – AUSENTE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE REVIGORAMENTO – OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX CRFB/88) E PROCESSUAL DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1° CPC) – DECISÃO QUE NÃO APRECIA FUNDAMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE REVERTER A LIMINAR DEFERIDA – NÃO ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ QUE SE ANALISEM AS QUESTÕES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Observa-se que na decisão recorrida não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida. Ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo a quo incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida. Por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.”
(N.U 1026965-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, § 1o, IV, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
A sentença recorrida é nula por não enfrentar tese central da inicial, reiterada na emenda e nos embargos de declaração, referente à extrapolação de poderes, conflito de interesses e violação à boa-fé objetiva na celebração da 7a alteração contratual da empresa, o que configura afronta direta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. Verifica-se também cerceamento de defesa diante da ausência de fase de saneamento e do indeferimento imotivado da dilação probatória expressamente requerida, sem decisão que justifique sua desnecessidade, em violação aos arts. 9o, 10 e 357 do CPC. A própria decisão que deferiu tutela antecipada reconheceu a existência de fatos relevantes a demandar instrução.
A nulidade é corroborada pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no. 1000425-90.2024.8.11.0000, no qual restou reconhecida, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de atuação irregular do representante legal, o que reforça a imprescindibilidade da análise dos fundamentos omitidos. O julgamento antecipado da lide sem motivação idônea afronta o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, conforme reiterada jurisprudência. Dado provimento ao apelo anular a sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase de saneamento, com fixação dos pontos controvertidos, deferimento e produção das provas requeridas pelas partes, e posterior julgamento de todo o mérito da contenda.”
(N.U 1031790-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1o, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2o, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA ORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança, para reconhecer parcialmente o valor da dívida e improcedente o pedido reconvencional de indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de provas. A apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento implícito do pedido de produção de prova oral, necessário à demonstração do abalo moral e da inexistência da dívida. O apelado, em contrarrazões, impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à apelante, argumentando que esta seria sócia de empresa e possuiria condições de arcar com as custas. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação de requerimento de produção de prova oral, seguida de julgamento de mérito contrário, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença; (ii) saber se a condição de sócia de empresa é suficiente, por si só, para revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à parte apelante. III. Razões de decidir É assegurado às partes o direito de provar os fatos que alegam, sendo vedado ao juízo indeferir, sem fundamentação, prova previamente requerida (CPC, arts. 369 e 370). A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de prova oral e a subsequente rejeição dos pedidos por ausência de provas configuram cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A condição de sócia de empresa não constitui, isoladamente, causa para revogação da gratuidade de justiça, quando ausentes elementos concretos que demonstrem alteração significativa da capacidade econômica da parte (CPC, art. 99, §3o). O apelado não trouxe provas capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, assegurando-se a produção da prova oral requerida. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Tese de julgamento: “1. Caracteriza cerceamento de defesa a sentença que indefere, ainda que de forma implícita, requerimento de prova oral, especialmente quando os fatos alegados demandam instrução probatória. 2. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser instruída com prova inequívoca da capacidade financeira da parte, sendo insuficiente, por si só, a condição de sócia de pessoa jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, 369, 370 e 357, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 10133837520198110003, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.2024; TJMT, RAC 10031381220248110041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 21.01.2025; TJMT, RI 10051255020218110086, 1a Turma Recursal, Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.06.2024; TJMT, RAC 00074565620168110002, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024.”
(N.U 1005245-08.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ERROR IN PROCEDENDO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO § 1o DO ART. 55 DO CPC/15 – NULIDADE DE AMBAS AS SENTENÇAS CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Ocorre cerceamento de defesa, quando o juiz julgar antecipadamente a lide pela improcedência da ação, pela ausência de prova, apesar da parte requer a produção da prova oral. Uma vez reconhecida a conexão entre duas ou mais ações, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, quando deveriam as ações serem julgadas em conjunto na mesma sentença, nos termos do art . 55. § 1o, do CPC/15.”
(TJMT, RAC 10133837520198110003, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.2024 – negritei)

“Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação monitória. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. Alegação de prática de agiotagem. Alegação de agiotagem. Necessidade de produção probatória . Sentença anulada.. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo recorrente em ação monitória ajuizada pela recorrida, determinando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 200.000,00. O recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova testemunhal essencial para demonstrar a alegada prática de agiotagem. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) se o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; e (ii) se a alegação de prática de agiotagem é suficiente para invalidar a causa subjacente dos cheques apresentados na ação monitória . III. Razões de decidir 3. A prática de agiotagem, quando alegada, exige análise criteriosa, em virtude das dificuldades intrínsecas à sua comprovação, o que demanda a ampliação do conjunto probatório. 4 . O princípio do contraditório e a garantia do direito de defesa pressupõem a oportunidade de produzir provas essenciais ao esclarecimento dos fatos controvertidos. 5. A sentença recorrida, ao indeferir a produção de prova oral requerida pelo réu, inviabilizou a ampla defesa, desrespeitando o art. 373, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e autorização para produção de provas requeridas. Tese de julgamento: "É indispensável assegurar a produção de provas requeridas pela parte quando elas forem essenciais para esclarecer alegações de extrema complexidade, como a prática de agiotagem."
(TJMT, RAC n. 10031381220248110041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 21.01.2025 – negritei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

Ante o exposto,
SUSCITO E RECONHEÇO de ofício a nulidade da sentença por vício de fundamentação e cerceamento de defesa
, com base nos arts. 489, §1o, IV, 355, I, 9o e 10 do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição Federal, ficando

prejudicado o exame dos recursos interpostos pelas partes, devendo os autos retornar ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, prolação de despacho saneador, produção das provas requeridas pelas partes e posterior julgamento do mérito com enfrentamento de todos os argumentos relevantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025